Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EIRELI. ART.28, § 5o, do CDC. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A teoria menor é mais ampla e não requer o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, mas que apenas sejam comprovados a insolvência do credor ou o fato de a pessoa jurídica seja obstáculo para não cumprimento da obrigação. A falta ou a dificuldade de localização de bens penhoráveis da sociedade empresarial ou da EIRELI, por si só, justifica a relativização da limitação da responsabilidade individual ou a separação do patrimônio da pessoa física que a constitui
2- Esgotadas as diligências para localização de bens do devedor para a satisfação do débito executado, mantendo-se, inclusive, inerte a empresa, quanto às frustradas tentativas do credor/consumidor, o véu da pessoa jurídica não pode servir de obstáculo para tanto
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.